Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

I – As cotas sociais são valores econômicos revertidos ao patrimônio dos sócios, sobre as quais é admitida a penhora, conforme expressa disposição do art. 835, inc. IX, do CPC.

II – É admissível a penhora de cotas sociais pertencentes aos sócios de sociedade empresária em recuperação judicial porque a medida não afeta o patrimônio da empresa em si, mas sim de seus sócios.

III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.